Tribunal: TJPA
Processo: 0120441-37.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0120441-37.2015.8.14.0028

APELANTE: GIOVANI DAMASCENO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES – ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA.

Impossibilidade.
Houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que o apelante fora capturado com a
res furtiva,
quando estava tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE – Vedação.
Vide Súmula 231, do
ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Prejudicado.
A pena privativa de liberdade manteve-se no mesmo patamar.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – Insubsistência.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

GIOVANI DAMASCENO SILVA,
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia que, no dia 21.12.2015, o acusado foi preso em flagrante delito após subtrair a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o aparelho celular da vítima Camila de Sena Lima, oportunidade em que também foi encontrado na posse de 03 (três) trouxas de substância entorpecente.

Prossegue a peça acusatória aduzindo que a vítima, ao chegar em sua casa, encontrou o acusado no interior do imóvel, tendo o mesmo se evadido pela janela, pulando os muros da vizinhança, contudo a vítima acionou a Polícia Militar, a qual logrou êxito em deter o acusado quando ainda estava em rota de fuga, tendo sido denunciado nas sanções punitivas do artigo 155, do CP, c/c artigo 28, da Lei 11.343/2006.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 155,
caput,
do CP e julgar extinta a punibilidade, em relação ao crime do artigo 28, da Lei 11.343/2006, pela ocorrência da prescrição, disposta no artigo 107, IV, do CP.

O apelante, inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a desclassificação do crime de furto consumado, para a modalidade tentada, por não ter tido a posse mansa e pacífica do bem subtraído, incidindo a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do CP. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, do CP, caso seja acolhida a tese da redução
aquém
do mínimo, que a quantidade de horas definidas quando da substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, seja revista. Ao final, pleiteia a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em relação ao apelante Giovani Damasceno Silva, em todos os seus termos.

É o relatório,
para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante, inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a desclassificação do crime de furto consumado, para a modalidade tentada, por não ter tido a posse mansa e pacífica do bem subtraído, incidindo a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do CP, no entanto, a jurisprudência pátria, adotou a teoria da
amotio,
no qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que o apelante fora capturado com a
res furtiva,
quando estava tentando fugir. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.

Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
É cediço que a jurisprudência pátria consagrou a teoria denominada amotio, segundo a qual o crime consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, pouco importando que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Basta, portanto, que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e com perseguição ao agente. No caso vertente, as provas dos autos demonstram que o apelante já havia há muito tempo se evadido com o bem, sendo localizado distante do local do crime, na posse do res furtiva. Logo, houve claramente a inversão da posse do veículo subtraído, não havendo por que se falar em tentativa de furto, mas sim em crime consumado, dado que, como visto, a perseguição posterior do sujeito ativo é irrelevante para a consumação dos delitos patrimoniais. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02025644-79, 214.413, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). 1. DO RECONHECIMENTO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como admitir o furto na modalidade tentada, quando houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em testilha. Os bens foram encontrados na posse do réu/Apelante que admitiu ter realmente efetuado o delito. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
Omissis...

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, do CP, no entanto, o magistrado, apesar de ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, no entanto, deixou de aplica-la, em virtude da pena base ter sido fixada no mínimo legal, observando-se a
Súmula 231, do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”,
razão pela qual entendo correta a sentença condenatória, pelo que não há qualquer alteração a fazer.

Assim, o pedido de alteração na pena restritiva de direito encontra-se prejudicado, vez que a pena privativa de liberdade foi mantida no mesmo patamar.

No que se refere a dispensa da pena de multa, entendo não existe possibilidade, por se tratar de imposição obrigatória, pois integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).
Omissis...
4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado assinado eletronicamente.

Belém, 14/06/2022